Tribunal: TJDFT
Processo: 0719049-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO. DIREITO DE UTILIZAÇÃO DE ESTANDES. PREVISÃO EM ESTATUTO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS CONVENIADOS. DIREITO À RESTITUIÇÃO INEXISTENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por CLUBE ESPORTIVO DE ATIRADORES, COLECIONADORES E CAÇADORES DO DISTRITO FEDERAL contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) ao recorrido, em razão da indisponibilidade do estande de tiro estabelecido na sede da associação, fechado para reformas. Suscita o recorrente preliminar de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, assevera que firmou convênio para a prática de tiro pelos associados em outra localidade, razão pela qual a restituição da anuidade é indevida.
2. Recurso tempestivo e com preparo regular (ID 31110450 e 31110452). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 31110458).
3. Não merece prosperar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, porquanto os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda. Nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. Preliminar rejeitada.
4. Conforme o art. 58 do Código Civil, nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, razão pela qual era dever do recorrente fornecer acesso a estande conveniado aos associados, para participação de treinamento e provas, nos termos do art. 34 do Estatuto Social.
5. Contudo, o documento de ID 31110434 demonstra que, durante o período de reforma da sede da associação, foi firmada parceria para a utilização das instalações pertencentes a entidade conveniada. Dessa forma, não houve privação do direito do associado, que poderia utilizar estabelecimentos similares.
6. Não há no Estatuto Social a indicação de locais certos para a prática de tiro, mas mera previsão de disponibilização de acesso a estande, não havendo violação ao art. 58 do CC. Não demonstrada violação ao Estatuto Social, acolho as alegações do recorrente para reformar a sentença que determinou a restituição de quantia referente à anuidade.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Sentença reformada para afastar a condenação a indenização por danos materiais.
8. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.